Tribunal: TJDFT
Processo: 0703664-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703664-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA AGRAVADO: CLINICA DA MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença movido por CLÍNICA DA MAMA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, mantendo a penhora de ativos garantidores, nos seguintes termos (ID 180766412): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA no id. 166053082, referente ao ato de constrição judicial de ativos garantidores registrados em nome da parte executada, mantidos custodiados na Caixa Econômica Federal, regulados pela ANS, em atendimento a requerimento do credor de penhora da importância de R$285.337,24 (id. 162905807). Alega que a constrição é indevida, por ter recaído sobre verba impenhorável, nos termos doa art. 832 cc com art. 35-L da Lei n. 9.656/1998. Aponta, ainda, a falta de esgotamento de todos os meios para satisfação da execução, pugnando, por fim, pela desconstituição da referida penhora. Devidamente intimado, o impugnado/exequente sustenta, conforme id. 168825564, que o art. 35-L da Lei n. 9.656/1998 não confere ao ativo garantidor a impenhorabilidade alegada. Assevera que tais provisões técnicas são constituídas de forma a impedir a disposição voluntária pela operadora. Refuta a alegação de falta de esgotamento dos meios para satisfação da execução, argumentando com falta de lealdade e boa-fé processual, haja vista que a impugnante informa que possui bens para satisfação da execução, entretanto não os indica. É o breve relatório. DECIDO. Os ativos garantidores regulados pela ANS têm, em primazia, o objetivo de preservar a rede prestadora e os beneficiários das operadoras, de modo a assegurar a liquidez dos recursos das operadoras para honrar seus passivos. De maneira que a penhora do valor existente nos ativos garantidores deve ser deferida de forma excepcional. No caso, a parte impugnada/exequente utilizou de todos os meios que tinha a seu dispor para localização de bens passíveis de penhora, ensejando, inclusive, a suspensão do processo por inexistência de bens da devedora. De modo que não pode prosperar a tese suscitada pela executada de necessidade de penhora de bens móveis na sede da empresa executada. Isso porque a experiência deste Juízo tem mostrado que tal expediente, via de regra, revela-se inócuo, em especial em execução com valores mais elevados, a exemplo da presente, em que se persegue a satisfação do débito de R$285.337,24. Ademais, não foi ofertada qualquer proposta, pela impugnante, para quitação do débito exequendo. Noutro giro, não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados pela Caixa Econômica Federal em cumprimento ao disposto na Lei no 9.656/1998. Nesse sentido é a jurisprudência, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES. RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR PROVISÕES TÉCNICAS. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELA LEI No 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS No 392/15. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1143822, 07128833920188070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Destarte, não restou demonstrada, pela impugnante, a impenhorabilidade da quantia penhorada, tampouco o não esgotamento dos meios disponíveis para satisfação da execução. Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada, mantendo a penhora realizada. À Secretaria para instruir os autos com extrato da conta de depósito judicial vinculada a presente execução. Preclusa esta, expeça-se alvará eletrônico para levantamento do valor penhorado, em favor do exequente, do valor transferido pela Caixa Econômica Federal (id. 167653937) até o limite do débito de R$ 285.337,24, mais acréscimos legais, preferencialmente por meio de transferência bancárias em conta bancária a ser informada no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalte-se que os patronos da parte exequente não possuem poderes para dar e receber quitação (id. 159889131). Após, intime-se o exequente para dizer sobre a quitação do débito, no prazo de 5(cinco) dias. Intimem-se.” Em suas razões, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo, com fins de suspender os efeitos da decisão que indeferiu a impugnação à penhora, até a decisão final deste recurso. No mérito, requer seja o recurso conhecido e provido para desconstituir a penhora que recaiu sobre o ativo garantidor da executada custodiado junto à Caixa Econômica Federal, imprescindível à sua habilitação para operação no mercado de saúde suplementar. Argumenta, em resumo, que a credora não se utilizou de todos os meios que tinha a seu dispor para satisfação de seu crédito, pois, compulsando os autos, extrai-se que foram utilizadas as ferramentas eletrônicas à disposição do judiciário para localização de bens do executado, que de fato restaram infrutíferas, porém, não consta quaisquer diligências por oficial de justiça junto à sede da executada para constatação da existência de bens passíveis de garantia da penhora, pelo que, com a devida vênia, equivocada a afirmação de que foram tentados todos os meios possíveis para garantia da execução. Aponta que o fundo garantidor visa lastrear o atendimento dos consumidores contratantes de planos de saúde, razão pela qual são impenhoráveis, pois absolutamente necessários à garantia de sua atividade, e mais, à que seja autorizada a operar no ramo de saúde suplementar, de especial relevância para a manutenção da saúde no país, conforme se depreende do art. 35-L da Lei 9.656/1998. Pontua que tramitou junto a este Tribunal pedido de penhora do mesmo ativo em outro processo de execução em desfavor deste mesmo executado (autos no 0716253-18.2021.8.07.0001), que restou indeferido, sendo a decisão ratificada pela 7a Turma Cível desta Casa quando do agravo de instrumento de no 07374811820228070000, interposto pela exequente contra a decisão primeira. Aduz que, na ocasião, entendeu-se que a ausência de saldo excedente do ativo garantidor ao funcionamento do plano de saúde da executada obsta sua penhora, ainda que parcial, pois, a executada já necessitava de lastro para garantia de suas operações, sendo isso o que se extrai do item 2 do parecer 00053/2020, acostado ao feito. Assevera que, considerando que o ativo garantidor é o lastro que permite a executada continuar na persecução de suas atividades de relevante função e utilidade social, e considerando que o crédito perseguido corresponde a mais de 80% (oitenta por cento) de seu valor, deve ser observado o meio menos gravoso ao executado, conforme art. 805 do CPC. Conclui que não possui excedente que possa ser penhorado com fins a satisfazer a presente execução, devendo ser desconstituída a penhora (ID 55464322). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 55464324). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pela ora agravada, que persegue, desde o ano de 2018, o pagamento da quantia de R$ 285.337,24, atualizada até maio de 2023 (ID 159889130). Conforme consta dos autos originários, a exequente formulou requerimento de penhora dos ativos custodiados junto à Caixa Econômica Federal, juntando, para tanto, Relatório de Custódia que indica que o ora agravado possui junto à CEF o valor de R$1.023.810,00 (um milhão, vinte e três mil reais e oitocentos e dez reais) em aplicações financeiras vinculadas à ANS (em 21/09/2022) (ID 159889132). A penhora dos ativos da parte executada foi deferida até o limite do débito atualizado de R$ 285.337,24, ao fundamento de que “em face a ausência de bens da devedora, mostra-se razoável o requerimento da constrição pretendida pelo exequente, visto que tais ativos são passíveis de constrição” (ID 162905807). Sobre a questão posta, os ativos garantidores, previstos no art. 35-L da Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas), devendo seguir critérios de aceitação, registro, vinculação, custódia, movimentação e diversificação estabelecidos em Resolução Normativa. Nesse sentido, a Resolução Normativa no 521 da ANS, de 29/04/2022, que se presta ao fim acima descrito, assim define os ativos garantidores: “Art. 4o Para fins desta Resolução Normativa, define-se: I – ativos garantidores: bens imóveis de titularidade da operadora ou de seu controlador, direto ou indireto, ou de pessoa jurídica controlada, direta ou indiretamente, pela própria operadora ou pelo controlador, direto ou indireto, da operadora; ou títulos ou valores mobiliários de titularidade da operadora; em todos os casos, que lastreiam as provisões técnicas; II – ativos garantidores vinculados: a parte dos ativos garantidores que está vinculada à ANS por meio de centrais de custódia, fundo de investimento dedicado ao setor de saúde suplementar ou averbação em cartório competente e cuja movimentação ou desvinculação está sujeita à aprovação prévia, conforme a regulamentação do sistema de saúde suplementar; De acordo com o artigo 7o da aludida resolução, “os ativos garantidores vinculados na ANS não poderão ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem prévia e expressa autorização da ANS, sendo nulas de pleno direito as alienações ou os gravames porventura constituídos em descumprimento ao disposto nesta Resolução Normativa.” No mesmo sentido é o art. 35-L da lei no 9.656/98: “Art. 35-L. Os bens garantidores das provisões técnicas, fundos e provisões deverão ser registrados na ANS e não poderão ser alienados, prometidos a alienar ou, de qualquer forma, gravados sem prévia e expressa autorização, sendo nulas, de pleno direito, as alienações realizadas ou os gravames constituídos com violação deste artigo.” Do que se extrai, as disposições que regem a matéria não determinam a impenhorabilidade dos valores destinados à garantia das provisões técnicas das administradoras de planos privados de assistência à saúde. Em verdade, dirigem-se somente à operadora, com o intuito de vedar eventuais disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, não alcançando, portanto, o Poder Judiciário. Referida conclusão resta ainda mais evidente quando se observa que tais valores não constam do rol de impenhorabilidade, previsto no art. 833 do CPC, que deve ser interpretado restritivamente por se tratar de exceção à regra prevista no art. 789 do CPC, segundo a qual “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações”. Além disso, registre-se que foram acostadas aos autos manifestações da ANS, oriundas de outros processos, nas quais constam a informação de que a titularidade dos valores aplicados continua sendo da operadora, devendo eventuais bloqueios ou penhoras judiciais ser “determinados diretamente às instituições financeiras (custodiantes) onde as operadoras de planos de saúde possuam tais contas vinculadas” (IDs 168825576 e 168825578). Dentro desse contexto, com razão o juízo a quo, eis que não há qualquer menção legislativa quanto à impenhorabilidade dos ativos garantidores custodiados. Seguindo esta mesma linha de raciocínio, já se manifestou esta Corte de Justiça em casos similares: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÍVIDA INCONTROVERSA. FORMA DE QUITAÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO NÃO HONRADO. PENHORA DE ATIVOS GARANTIDORES VINCULADOS À ANS. POSSIBILIDADE. As aplicações efetuadas compulsoriamente em favor da ANS se consubstanciam em provisões técnicas decorrentes da operação de planos de saúde no mercado. A vinculação dos ativos garantidores à ANS não se aplica à constrição judicial, na medida em que os valores financeiros continuam sendo da própria operadora. Não tendo sido honrado o plano de pagamento elaborado em conformidade com o limite da penhora já delimitado em sede recursal, para o qual foi levada em consideração a receita líquida da devedora, inexistindo, outrossim, qualquer outra proposta de quitação, há de ser deferida a penhora de ativos garantidores vinculados à ANS.” (0708805-02.2018.8.07.0000, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 25/03/2019) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE. PENHORA. ATIVOS GARANTIDORES. RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A COBRIR PROVISÕES TÉCNICAS. EXIGÊNCIA IMPOSTA PELA LEI No 9.656/98 E RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS No 392/15. POSSIBILIDADE. 1. Agravo de instrumento interposto de decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o pleito de bloqueio de valores em conta de ativos garantidores criada pela executada. 2. Os ativos garantidores são recursos financeiros destinados a cobrir os riscos calculados no balanço patrimonial das operadoras de plano privado de assistência à saúde (provisões técnicas). São instituídos em favor da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) por exigência da Lei no 9.656/98 e Resolução Normativa da ANS no 392/15 e não podem ser alienados, prometidos à alienação ou de qualquer forma gravados, sem a sua prévia e expressa autorização. 3. Sucede que, da lei de regência da matéria, não se verifica a inclusão dos bens e rendas garantidores no rol de impenhorabilidade. A vedação à alienação e à incidência de gravames sobre eles dirige-se somente à disposições feitas voluntariamente pelo plano de saúde, motivo pelo qual não vincula o Poder Judiciário, mormente em se tratando de satisfação do direito do próprio beneficiário. 4. Agravo de instrumento provido.” (0712883-39.2018.8.07.0000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 18/12/2018) - g.n. Por fim, em relação à alegação de que não foram esgotados todos os meios para execução do crédito da exequente, apesar de o agravante alegar que possui sede guarnecida de móveis, utensílios e equipamentos hospitalares em valor muito acima da execução, consta nos autos a informação de que a unidade se encontra fechada (IDs 168825564 - pág. 7 e 168825585). Além disso, o recorrente não indicou bens passíveis de penhora nem formulou formal requerimento de substituição do bem penhorado, conforme possibilita o art. 847 do CPC. Desta forma, a despeito das razões do recurso, observa-se que não há motivos suficientes para a reforma da decisão agravada. Com estas considerações, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator